Tribunal: TJSP
Processo: 2221826-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução – Rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Insurgência contra a ausência de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da agravante. Descabimento - Taxatividade das hipóteses previstas no §1o, do art. 85 do CPC, que não comporta interpretação extensiva - Incidente que se resolve por meio de decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução – Rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Insurgência contra a ausência de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da agravante. Descabimento - Taxatividade das hipóteses previstas no §1o, do art. 85 do CPC, que não comporta interpretação extensiva - Incidente que se resolve por meio de decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do CPC - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221826-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A, é agravado PONTUAL MINI
PADARIA LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221826-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2221826-69.2020.8.26.0000
Agravante: Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S/A
Agravado: Pontual Mini Padaria Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 45.049
Agravo de Instrumento Ação de execução Rejeição do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica -
Insurgência contra a ausência de fixação de honorários
advocatícios de sucumbência em favor da agravante.
Descabimento - Taxatividade das hipóteses previstas no
§1o, do art. 85 do CPC, que não comporta interpretação
extensiva - Incidente que se resolve por meio de decisão
interlocutória, nos termos do art. 136 do CPC - Decisão
mantida Recurso improvido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 33/35 e 36/37 destes autos) que
rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante mantendo a
decisão que indeferiu incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada, sem condenação da agravada em
honorários advocatícios.
Insurge-se a agravante sustentando que a
eliminação de parte processual tanto trata-se de modificação substancial
do processo, e assim geradora de ônus sucumbenciais, que o NCPC
estabelece que, ainda que se dê por iniciativa do próprio autor, são
devidos honorários de sucumbência. Postula, assim, a reforma da
decisão.
Recurso recebido e respondido.
É o relatório.
Trata-se, no presente caso, de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, apresentado por Pontual
Mini Padaria Ltda., nos autos da ação de execução, em face das
empresas QZH Comércio de Alimentos Ltda. e Comercial ZHQ de
Alimentos Ltda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221826-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O douto Magistrado houve por bem rejeitar o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por entender
que:
(...)
Desta forma, considerando que o exequente
não trouxe provas concretas de abuso da personalidade por parte da
empresa Luiz Tonin, o fato de eventualmente não serem encontrados
bens penhoráveis não é, à luz do disposto no art. 50 do Código Civil,
razão suficiente a ensejar medida tão extrema como a desconsideração
da personalidade jurídica.
Isto posto, rejeito o pedido formulado.
O
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica foi rejeitado, sem, contudo, haver condenação da
agravada em honorários advocatícios.
Insurge-se a recorrente contra a ausência de
fixação de honorários advocatícios de sucumbência no referido
incidente.
Pois bem.
De acordo com o Código de Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Verifica-se no dispositivo legal, portanto, a
taxatividade das hipóteses nas quais é cabível o arbitramento de
honorários advocatícios e o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica não se insere em nenhuma delas.
Dessa forma, a lei processual civil não abarca
a pretensão da agravante, mormente porque, por constituir natureza de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221826-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mero incidente processual, a questão referente a desconsideração da
personalidade jurídica foi resolvida por meio de decisão interlocutória,
nos termos do artigo 136 do Código de Processo Civil, circunstância
esta que afasta a possibilidade de arbitramento de honorários
advocatícios de sucumbência.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal
de Justiça bandeirante:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA - Condenação em honorários advocatícios - Descabimento -
Ausência de previsão legal - Artigo 85, § 1o, do Código de Processo
Civil não inclui entre as hipóteses de fixação de honorários o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica Rol taxativo -
Precedentes deste Tribunal Recurso improvido.” (Agravo de
instrumento no 2056913-07.2019.8.26.0000 Voto no 20.604 - 25a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. CLÁUDIO HAMILTON, j.
31/07/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
COBRANÇA
-
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - Pretensão de fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais em razão da rejeição do pedido formulado
no incidente. - INADMISSIBILIDADE: Impossibilidade de fixação de
honorários advocatícios por falta de previsão legal. Procedimento que
tem natureza de incidente processual e não de ação. Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
instrumento
no
2092961-62.2019.8.26.0000 Voto no 24.786 37a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 23/07/2019).
“Agravo
de
instrumento.
Incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica rejeitado. Decisão
agravada que não acolheu o pedido de condenação dos Agravados em
honorários de sucumbência. Insurgência. Não acolhimento. Honorários
advocatícios que não são cabíveis no caso. Ausência de previsão a esse
respeito no CPC/15, que é taxativo quanto às hipóteses em que se
mostram passíveis de fixação. Mero incidente no curso do processo que
não autoriza a fixação de honorários. Atuação dos patronos que será
avaliada como um todo no final do processo. Recurso não provido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221826-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(Agravo de instrumento no 2074857-22.2019.8.26.0000 Voto no 22.258
3a Câmara de Direito Privado Rel. Des. JOÃO PAZINE NETO, j.
14/05/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE COBRANÇA - Cumprimento
de sentença - Incidente de desconsideração da TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo personalidade jurídica -
Ausência dos requisitos autorizadores Art. 50, do CC - Condenação em
honorários advocatícios - Descabimento - Ausência de previsão legal -
Recurso parcialmente provido.” (Agravo de instrumento no 2046334-
97.2019.8.26.0000 Voto no 44.260 35a Câmara de Direito Privado Rel.
Des. MELO BUENO, j. 03/05/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DESCONSIDEAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Decisão que
indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada e extinguindo o incidente, condenando o exequente,
ora agravante, ao pagamento das custas e despesas processuais, mais
os honorários do patrono dos sócios, no percentual de 10% (dez por
cento) do valor atualizado da execução - Custas, despesas e honorários
advocatícios - Descabimento - Não há previsão legal relativamente à
condenação da parte vencida em verba honorária advocatícia, em
incidentes suscitados no processo - Aplicação do art. 85, § 1°, do novo
CPC - Precedentes do TJ-SP - Decisão reformada - Recurso provido.”
(Agravo de instrumento no 2267412-03.2018.8.26.0000 Voto no 15.037
24a Câmara de Direito Privado Rel. Des. PLÍNIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, j. 28/03/2019).
Assim, a manutenção da decisão agravada é
medida que se impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator